Tribunal: TJSP
Processo: 1021788-78.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação cível. Execução fundada em título extrajudicial. Sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC. Apelo do exequente.

Hipótese de abandono do processo, que exigia, para sua configuração, a prévia intimação pessoal do exequente a dar andamento ao feito, em 05 dias, sob pena de extinção, e também da intimação de seu advogado pela imprensa oficial. Sentença

Ementa:
Apelação cível. Execução fundada em título extrajudicial. Sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC. Apelo do exequente.

Hipótese de abandono do processo, que exigia, para sua configuração, a prévia intimação pessoal do exequente a dar andamento ao feito, em 05 dias, sob pena de extinção, e também da intimação de seu advogado pela imprensa oficial. Sentença terminativa afastada.

Apelo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021788-78.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante JOSÉ CLAUDINEI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RENATO MONTEIRO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021788-78.2017.8.26.0577 -Voto no 24779
2
Apelação Cível n° 1021788-78.2017.8.26.0577
Apelante: José Claudinei dos Santos
Apelado: Renato Monteiro
Comarca de São José dos Campos - 1a Vara Cível
Juiz: João José Custódio da Silveira
Voto n. 24779
Apelação cível. Execução fundada em título extrajudicial.
Sentença que extinguiu o processo com fundamento no art.
485, III, do CPC. Apelo do exequente.
Hipótese de abandono do processo, que exigia, para sua
configuração, a prévia intimação pessoal do exequente a dar
andamento ao feito, em 05 dias, sob pena de extinção, e
também da intimação de seu advogado pela imprensa
oficial. Sentença terminativa afastada.
Apelo provido
A r. sentença proferida a f. 176/177 destes autos de
execução fundada em instrumento particular de acordo extrajudicial
para pagamento de dívida oriunda de contrato de locação, ajuizada por
JOSÉ
CLAUDINEI DOS SANTOS, em relação a RENATO
MONTEIRO, julgou extinto o processo, sem exame do mérito, com
fulcro no art. 485, III, do CPC, deixando de condenar o exequente no
pagamento de verba honorária, pois não embargada a execução.
Apelou o exequente (f. 186/191), alegando, em suma,
que: (a) após ser intimado a dar andamento ao processo, requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021788-78.2017.8.26.0577 -Voto no 24779
3
penhora de valores do executada, buscando a satisfação do crédito
exequendo; (b) tal requerimento foi indeferido pelo MM Juiz, mas a
sentença ora apelada foi proferida no curso do prazo para a
interposição de agravo de instrumento em relação àquela decisão; (c)
a sentença foi proferida em tempo inferior aos trinta dias da intimação
do apelante; (d) houve equívoco na contagem dos prazos e na
ausência de apreciação da petição do apelante protocolada nos autos;
(e) a sentença deve ser afastada e retomado o regular andamento
processual.
A apelação, isenta de preparo, por ser o exequente
beneficiário da assistência judiciária, não foi contra-arrazoada porque
não constituída a relação jurídico processual (f. 192).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 14/09/2020, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 185); a apelação, protocolada em
06/10/2020, é tempestiva.
Versam os autos sobre execução fundada em título
extrajudicial, na qual foi deferida a citação do executado por despacho
datado de 11/09/2017 (f. 18/19), sendo infrutífera a diligência realizada
pelo Oficial de Justiça (f. 23).
Desde então foram, em vão, realizadas inúmeras
diligências, foram expedidos ofícios para localização de endereços (f.
27/32), para pesquisa e bloqueio em contas bancárias do executado (f.
44, 46), para localização de eventuais fundos de investimento do
executado e créditos oriundos do Programa da Nota Fiscal Paulista (f.
59).
Em junho de 2019, o exequente indicou novo endereço
no qual o executado poderia ser encontrado (f. 107), restando
infrutífera, todavia, a diligência realizada pelo Oficial de Justiça (f. 113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021788-78.2017.8.26.0577 -Voto no 24779
4
Seguiram-se requerimentos de nova pesquisa de
valores em nome do executado (f. 121), realização dessas pesquisas
(f. 122/123) e, também expedição de ofício ao INSS, para se saber
sobre eventual endereço do executado constante dos cadastros (f.
127/128).
Veio aos autos a resposta do INSS (f. 133/141) e,
intimado o exequente a se manifestar sobre ela (f. 144), deixou
decorrer in albis o prazo concedido (f. 145), mas se
manifestou, em seguida, indicando novo endereço a ser diligenciado (f.
148).
Tal diligência, entretanto, também resultou infrutífera (f.
152), havendo novamente o decurso do prazo sem que o exequente se
manifestasse sobre a certidão do Oficial de Justiça (f. 155/156).
Juntada aos autos a resposta do ofício enviado à CNseg
(f. 161), foi o exequente intimado, pelo DJE, a se manifestar sobre tal
ofício, no prazo de cinco dias (f. 164).
Certificado nos autos o decurso do prazo de 30 dias
sem qualquer manifestação do exequente, foi expedida carta para sua
intimação pessoal, para que desse andamento ao feito no prazo de 05
dias, sob pena de extinção (f. 165/166), com a devida publicação no
DJE (f. 168).
O AR da carta de intimação, enviado ao endereço do
exequente constante dos autos, retornou com o aviso de
“desconhecido no local” e foi juntado aos autos em 01/08/2020 (f. 169).
Finalmente, no dia 18/08/2020, o exequente protocolou
petição requerendo a expedição de ofícios a diversas
empresas/sistemas de intermediação de pagamentos, na tentativa de
localizar valores em nome do executado (f. 170/171).
O MM Juiz, apreciando tal requerimento, o indeferiu e
concedeu o prazo suplementar de 05 dias para que o exequente desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021788-78.2017.8.26.0577 -Voto no 24779
5
regular andamento ao feito, determinando, inclusive, que ele
informasse a respeito de seu novo endereço, tendo em vista que o AR
retornou sem o localizar (f. 172).
Essa decisão foi disponibilizada no DJE em 13/08/2020
(f. 174) e, certificado o decurso do prazo de 05 dias sem qualquer
manifestação (f. 175), foi proferida a sentença ora apelada (f. 176/177).
A apelação comporta provimento.
Não se olvida que, nos termos do parágrafo único do
art. 274 do CPC, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço
do exequente constante dos autos, ainda que não recebida
pessoalmente pelo interessado, pois não se verificou nestes autos a
comunicação da modificação temporária ou definitiva de seu endereço.
Assim, embora o AR para intimação pessoal do
exequente a dar andamento ao feito não tenha sido por ele recebido, é
presumida tal intimação.
Todavia, após a juntada ao AR dessa carta de
intimação, o exequente se manifestou nos autos, dando o regular
andamento ao feito, o que, nos termos do art. 485, §1o do CPC,
afastou sua inércia.
O posterior indeferimento do requerido nessa petição e
a concessão do “prazo suplementar de 05 dias para regular prosseguimento” (f.
172), sem manifestação do exequente, não bastaram para autorizar a
extinção do feito sem julgamento do mérito por abandono.
Para que o MM Juiz pudesse proferir a sentença de
extinção deveria, no despacho de f. 172, ter determinado nova
expedição de carta de intimação do exequente para dar andamento ao
feito, não bastando a publicação desse despacho no DJE, para fins de
intimação do advogado.
A extinção do processo com fulcro no art. 485, III, do
CPC, exige a prévia intimação do autor, pessoal, e de seu patrono,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021788-78.2017.8.26.0577 -Voto no 24779
6
pela imprensa oficial, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05
dias, sob pena de extinção, providência essa não observada no
presente caso.
A propósito menciono o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
Alienação fiduciária - Extinção do processo - Incidência da norma
do inciso III do artigo 267 do CPC - Prévia intimação da parte e de
seu patrono - Necessidade - Ocorrência. A extinção do processo
sem resolução de mérito com base no inciso III do artigo 267 do
estatuto processual pressupõe inatividade da parte e de seu patrono
como causa da paralisação do processo, resultando justificada se
efetivada a intimação de ambos, a parte pessoalmente e o advogado
pela imprensa. Recurso improvido. (0120751-35.2008.8.26.0002,
Apelação; Relator(a): Orlando Pistoresi; 30a Câmara de Direito
Privado; 29/06/2011).
É o caso, pois, de afastar a sentença terminativa e
determinar o prosseguimento regular do feito.
Por tais motivos, dou provimento à apelação
Morais Pucci
Relator